Tribunal: TJDFT
Processo: 0017966-39.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERTIFICADO DE REGISTRO. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. COMPROVADA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE PODEM SER UTILIZADAS.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de uso de documento falso, obstando a absolvição.
O acusado possui certificado de registro da arma de fogo de uso permitido. Apreensão no seu local de trabalho. A absolvição é medida que se impõe, com sua restituição.
Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena seja incrementada em duplicidade.
Provado nos autos que o acusado se dedicava reiteradamente às atividades criminosas, fica impedida a concessão do benefício do § 4o do art. 33 da LAD. Embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para majorar a pena-base a título de maus antecedentes, servem como fundamento para considerar que há dedicação às atividades criminosas.
Apelos providos parcialmente.